Tribunal: TJDFT
Processo: 0048116-82.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ACOLHIMENTO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PREAMBULAR DE NULIDADE DA PROVA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA DOCUMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL, DAS CONSEQUÊNCIAS E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. ARGUMENTAÇÃO VÁLIDA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL FECHADO. MAIS DE UM VETOR AVALIADO NEGATIVAMENTE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA EXAME DO PEDIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do art. 110, § 1o, do CP, a prescrição regula-se pela pena aplicada depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, e, por conseguinte, prescreve em 8 (oito) anos a pretensão punitiva da pena concreta que não excede quatro anos, em observância ao art. 109, VI, do Código Penal. De tal sorte, é de ser declarada a extinção da punibilidade do primeiro, segundo, quarto, quinto e sexta recorrentes quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas.

2. Não há falar em nulidade da prova, quando o meio (de prova), questionado pela Defesa, foi produzido de acordo com a legislação aplicável à espécie.

3. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário.

4. Os depoimentos colhidos durante a instrução criminal, bem como as interceptações telefônicas captadas durante as investigações e demais documentos amealhados, comprovam que as drogas encontradas nos imóveis atribuídos aos acusados se destinavam à difusão ilícita, razão pela qual, resta devidamente materializada a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, não havendo espaço para acolher os pedidos de absolvição ou de desclassificação vindicados pelas Defesas.

5. Quando as variáveis adotadas pelo julgador são válidas e fundamentadas em elementos probatórios colacionados aos autos, há lastro para a avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, da conduta social, das consequências e da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006.

6. Comprovado pelo conjunto probatório constante dos autos que um dos apelantes dirigia a atividade dos demais agentes, irrepreensível o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal.

7. Se o agente em nenhum momento confessa a prática dos delitos a ele imputados, não há falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea.

8. A avaliação negativa de diversas circunstâncias judiciais, por variáveis notoriamente graves, autoriza o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento de pena superior a quatro e inferior a oito anos.

9. A ocorrência de detração da pena, nos termos do § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, será avaliada pelo Juízo da Execução, antes do início do cumprimento da pena.

10. Se o quantum da pena em concreto aplicada desborda do limite temporal previsto no art. 44, inviável a concessão da substituição a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

11. Preliminares de declaração da prescrição da pretensão punitiva, suscitadas pelo quinto e pela sexta recorrentes, acolhidas. Preliminar de nulidade da prova, suscitada pelo quinto recorrente, rejeitada. Recursos interpostos pelo primeiro, segundo, terceiro e quinto recorrentes conhecidos e parcialmente providos.